Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725888-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA IMPETRANTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A impetrante requer a desistência do habeas corpus, informando que houve duplicidade na distribuição no Plantão Judicial de Segundo Grau, em decorrência da instabilidade dos sistemas. Em que pese indicar na petição de ID 38001789 este mesmo processo, observo que o habeas corpus em que fora analisado o pedido de liminar e ao qual pretende se referir é o de n.0725937-33.2022.8.07.0000. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto este processo sem resolução do mérito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 13:22:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator